Tribunal: TJES
Processo: 0004141-75.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004141-75.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA GAMA DIVINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004141-75.2020.8.08.0030

APELANTES: ALESSANDRA GAMA DIVINO, DARQUIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE COMO VETOR NEGATIVO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INCABÍVEL O TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PENAS DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Alessandra Gama Divino e Darquiane Teixeira de Oliveira contra sentença que as condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de nulidade das provas por violação de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento das penas-base, aplicação do tráfico privilegiado, exclusão das causas de aumento de pena e isenção do pagamento de multa e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio e se as provas são nulas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) determinar o correto redimensionamento da pena aplicada, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e a incidência das majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. As "fundadas razões" que autorizaram a entrada forçada no domicílio estavam presentes, consistindo em informações prévias consistentes, diligências investigativas subsequentes (campana e observação de invólucros vazios de drogas no portão do imóvel) e visualização de uma bucha de maconha exposta sobre o micro-ondas, indicando a ocorrência de crime permanente de tráfico de drogas.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material e Laudo Toxicológico, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias (83 pedras de crack, 50 buchas de maconha, um tablete de maconha pesando 180g), bem como a apreensão de balança de precisão, materiais para embalo, dinheiro em espécie, celulares, faca, tesoura e arma de fogo com munições. A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, que narraram a dinâmica da prisão em flagrante e a localização dos ilícitos. A grande quantidade e diversidade de drogas, somadas aos apetrechos, demonstram a finalidade mercantil.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). A prova não demonstra, de forma inequívoca, a estabilidade e permanência do vínculo associativo exigido para a configuração do delito de associação para o tráfico. As denúncias e a atuação policial, embora robustas para o tráfico, não descrevem um lapso temporal ou uma estrutura hierárquica e funcional que extrapole o mero concurso de pessoas para a prática do crime de tráfico, confundindo-se a imputação com a coautoria ou participação no crime de tráfico já reconhecido.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. A valoração negativa da culpabilidade, fundada na apreensão de balança de precisão e material para embalo, deve ser afastada, pois tais elementos são inerentes ao desdobramento causal do crime de tráfico de drogas, não extrapolando a normalidade do tipo penal. Remanescem como vetores negativos as circunstâncias do delito (tráfico desempenhado no imóvel onde as rés residiam com suas filhas) e a natureza e quantidade da droga (crack e 250,6g de entorpecentes). Assim, a pena-base para Alessandra Gama Divino e Darquiane Teixeira de Oliveira deve ser fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

INCABÍVEL O TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). Para Alessandra Gama Divino, o benefício é incabível, pois possui histórico criminal com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de responder a outra ação penal por homicídio qualificado, o que demonstra dedicação a atividades criminosas. Para Darquiane Teixeira de Oliveira, embora primária e de bons antecedentes, o contexto delitivo — apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, posse de apetrechos como balança de precisão e sacolas tipo “chup-chup”, e emprego de arma de fogo — revela habitualidade delitiva, afastando a eventualidade da conduta.

MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES (ART. 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06). O emprego de arma de fogo foi comprovado pela apreensão do revólver calibre .38 municiado e com laudo de eficiência, utilizado para proteção da atividade ilícita. O envolvimento do adolescente Ezequiel Cunha dos Santos na prática do tráfico também restou configurado por depoimentos policiais e pelo interrogatório do adolescente. Mantida a exasperação da pena em 1/5, percentual razoável e proporcional.

MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. A condenação à pena de multa é mantida, fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, com o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo. A condenação nas custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As "fundadas razões" que autorizam a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, nos crimes permanentes como o tráfico de drogas, podem ser demonstradas por informações prévias consistentes, diligências investigativas preliminares e visualização de elementos que indiquem a ocorrência do delito no interior do imóvel.

A apreensão de balança de precisão e material para embalo, embora demonstre a finalidade mercantil e a organização da traficância, é inerente ao próprio desdobramento causal do crime de tráfico de drogas e, por si só, não justifica a exasperação da culpabilidade na dosimetria da pena.

A ausência de prova cabal da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico, mesmo havendo concurso de agentes na prática do tráfico de drogas.

O histórico criminal com condenações transitadas em julgado, bem como a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas e apetrechos que denotem habitualidade delitiva, são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, independentemente da primariedade ou dos bons antecedentes do agente.

Dispositivos relevantes citados: arts. 33,
caput
e § 4º, e 35,
caput
, e 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 49 e 804 do Código de Processo Penal; RE 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral do STF); AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023 (STJ); AgRg no HC n. 725.070/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022 (STJ); AgRg no HC n. 705.662/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021 (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004141-75.2020.8.08.0030

APELANTES: ALESSANDRA GAMA DIVINO, DARQUIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSANDRA GAMA DIVINO E DARQUIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 11560755), por meio da qual as apelantes foram condenadas pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e

35
,
da Lei nº 11.343/06, às penas de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, e multa, em regime inicialmente fechado.

Conforme se extrai dos autos, no dia 20 de junho de 2020, por volta das 11h35min, na Rua Wilson Montovanelli, n.º 1044, Bairro Planalto, Município de Linhares, as apelantes
Alessandra Gama Divino
e
Darquiane Teixeira de Oliveira
associaram-se para a prática do tráfico de drogas e envolveram o adolescente
Ezequiel Gumia dos Santos
na atividade ilícita, tendo sido flagradas armazenando 83 (oitenta e três) pedras de substância análoga ao crack, 50 (cinquenta) buchas de substância análoga à maconha, um tablete da mesma substância pesando 180g (cento e oitenta gramas), uma balança de precisão, diversas sacolas do tipo "chup-chup", além de uma arma de fogo, marca Taurus, revólver calibre .38, com 05 (cinco) munições intactas, marca CBC, tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais militares receberam informações de que, no interior de uma residência localizada no Bairro Planalto, haveria intensa movimentação típica de comércio de entorpecentes, sendo os ocupantes também suspeitos de envolvimento em homicídios recentes.

Diante disso, os policiais deslocaram-se até o endereço informado e, após observação da movimentação no local, constataram a presença de diversas embalagens vazias de entorpecentes junto ao portão do imóvel. Diante dos indícios, os agentes ingressaram na residência e anunciaram sua presença, sendo atendidos pelo menor
Ezequiel
.

Logo ao entrarem, os militares visualizaram uma bucha de maconha sobre o micro-ondas, corroborando as denúncias de que se tratava de ponto de venda de drogas.

No decorrer da abordagem, as apelantes foram identificadas, assim como o menor
Ezequiel
, apontado como companheiro de
Darquiane
. Em buscas realizadas no interior da residência, foi localizada, sobre a cama de
Alessandra
, uma arma de fogo, revólver Taurus, calibre .38, com cinco munições intactas, além de 83 pedras de substância análoga ao crack, 50 buchas de maconha e um tablete da mesma substância com peso de 180g.

No guarda-roupas de
Alessandra
, os policiais encontraram uma balança de precisão, sacolas do tipo chup-chup, R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie, além de uma faca com vestígios de utilização para fracionamento da droga.

Importa destacar que todas as denúncias recebidas indicavam que o imóvel era ponto de comercialização de entorpecentes e que
Alessandra
estaria tentando dominar o tráfico na região, associando-se para isso a
Darquiane
e ao menor
Ezequiel
, inclusive praticando homicídios contra traficantes rivais.

Dessa forma, restou demonstrado que
Alessandra
,
Darquiane
e o adolescente
Ezequiel
uniram-se para o fim específico de praticar o tráfico de drogas, sendo a autoria e a materialidade delitivas confirmadas por meio do auto de apreensão (fl. 47), do laudo de constatação provisório da natureza e quantidade das substâncias apreendidas (fl. 49), do laudo de eficiência da arma de fogo, bem como pelas demais provas constantes dos autos.

Após a instrução processual, as apelantes foram condenadas pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Em razões recursais (ID 13628705), as apelantes pugnam, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas, ao argumento de violação de domicílio, sustentando a ausência de mandado de busca e apreensão e a inexistência de fundadas suspeitas de comportamento delitivo que ensejassem a situação de flagrância. No mérito, almejam a absolvição dos crimes pelos quais foram condenadas, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sustentar as condenações. Subsidiariamente, postulam o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e, por fim, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas. Requerem, ainda, a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

1
) DA PRELIMINAR

1.1) DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA DENÚNCIA ANÔNIMA

As apelantes arguiram, preliminarmente, a nulidade das provas, sustentando violação de domicílio pela ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem o ingresso na residência.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial que culminou na prisão das apelantes não decorreu de simples denúncia anônima desacompanhada de investigações preliminares. Pelo contrário, as informações indicam que policiais militares receberam denúncias anônimas informando que na Rua Wilson Montovanelli, nº 1044, Bairro Planalto, Linhares/ES, residiam autores de dois homicídios recentes (ocorrências de 11 e 13 de junho) e que o local era ponto de intensa movimentação de tráfico de drogas, com a presença de crianças.

Diante desse contexto, policiais militares dirigiram-se ao local para averiguar a veracidade das informações e, durante as diligências, observaram o imóvel e posicionaram a viatura distante, deslocando-se a pé para realizar a abordagem da residência. No portão, que estava aberto, perceberam vários invólucros de embalagens de drogas vazias.

Ao chegarem na porta, solicitaram a presença de um morador que prontamente abriu a porta, e foi possível visualizar sobre o micro-ondas uma bucha de maconha aberta, fato que, segundo os policiais, caracterizou o flagrante. Em seguida, entraram na residência e abordaram Ezequiel Cunha dos Santos, Darquiane Teixeira de Oliveira e Alessandra Gama Divino. Durante as buscas, encontraram no quarto de Alessandra um revólver calibre .38 municiado com cinco munições intactas, 83 pedras de crack, 49 buchas de maconha, um tablete de maconha de aproximadamente 180g, balança de precisão, várias sacolinhas de chup-chup, e R$29,00 em notas miúdas, além de uma faca usada para cortar entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso dos autos, as "fundadas razões" existiam e foram devidamente explicitadas: informações prévias consistentes, diligências investigativas subsequentes (campana e observação de invólucros vazios de drogas), e visualização de uma bucha de maconha exposta. Esses elementos, em conjunto, indicavam de forma robusta a ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas) no interior da residência, justificando o ingresso policial para fazer cessar a atividade delituosa e deter os autores.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, dispensando-se o mandado judicial para ingresso no domicílio, desde que existam fundadas razões da ocorrência do delito.

Ademais, a denúncia anônima, quando corroborada por diligências policiais preliminares que confirmam a sua plausibilidade, como ocorreu na espécie, pode legitimar a atuação estatal. Os relatos anônimos não foram o único fundamento da ação policial, mas se somaram a um conjunto de informações e investigações prévias, como a visualização dos invólucros vazios e da droga no interior da residência.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio ou por ter sido a ação deflagrada com base exclusivamente em denúncia anônima.

Assim, rejeito a preliminar.

II) MÉRITO.

1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

Ambas as apelantes buscam a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), sob o argumento de insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 42570201, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 13628686, vol. 1, fls. 180/183) Auto de Apreensão (ID 13628686, vol. 1, p. fl. 93) , Laudo Toxicológico (ID 13628686, vol. 1, p. 109), que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (83 pedras de crack, com massa total de 135 gramas, 50 buchas de maconha, com massa total de 50,2 gramas e um tablete de maconha pesando aproximadamente 180g, bem como pela apreensão de R$ 29,00 em espécie , balança de precisão , materiais para embalo , 2 celulares Samsung, 1 celular Motorola , 1 faca , 1 tesoura , e 1 revólver calibre .38 e 5 munições intactas .

A autoria, por sua vez, exsurge indene de dúvidas da prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares Marcos Pereira Vieira e Pedro Lourencini Lopes Silva , colhidos em juízo , são harmônicos e coerentes, narrando a dinâmica da prisão em flagrante e a localização dos entorpecentes e apetrechos de tráfico, bem como da arma e munições, no interior da residência das apelantes. Tais declarações, revestidas de fé pública , são elementos de prova idôneos e suficientes para embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

As versões apresentadas pelas apelantes em interrogatório judicial, que negam a autoria ou o conhecimento da existência dos ilícitos, e a tentativa do adolescente Ezequiel Cunha dos Santos de assumir a totalidade da culpa, não se sustentam diante do farto conjunto probatório. A apreensão da balança de precisão , das sacolas de chup-chup , e do dinheiro trocado , somados à grande quantidade e diversidade de drogas , demonstram a finalidade mercantil da atividade.

Dessa forma, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida para ambas as apelantes.

2
.1. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06)

No tocante ao crime de associação para o tráfico, a absolvição das apelantes é medida que se impõe.

Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova cabal da

estabilidade e permanência
do vínculo associativo entre os agentes. A mera reunião ocasional ou o concurso de agentes em um único evento de tráfico, ainda que com grande quantidade de droga, não é suficiente para configurar a associação. É imperativo que o
animus associativo
seja demonstrado de forma autônoma e concreta, para além do próprio ato de traficar.

No caso em análise, conquanto o Ministério Público alegue a existência de divisão de tarefas, com o menor Ezequiel atuando na segurança e venda de drogas para Alessandra, apontada como gerente, os elementos probatórios não demonstram, de forma inequívoca, a estabilidade e permanência desse vínculo associativo exigido pelo tipo penal. As denúncias e a atuação policial, embora robustas para o tráfico, não descrevem um lapso temporal ou uma estrutura hierárquica e funcional que extrapole o mero concurso de pessoas para a prática do crime de tráfico.

Desse modo, a prova colhida não é suficiente para comprovar a existência de uma associação criminosa estável e permanente. A imputação de associação para o tráfico, nesse contexto, confunde-se com a coautoria ou participação no crime de tráfico, que já foi devidamente reconhecida.

Portanto, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as apelantes devem ser absolvidas da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. DA DOSIMETRIA

Em decorrência da absolvição do crime de associação para o tráfico, a dosimetria da pena será analisada apenas em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

a) Da Pena-Base

Para ambas as apelantes, o juízo
a quo
exasperou a pena-base considerando desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias do delito, a natureza e a quantidade da droga.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado considerou-a elevada em razão da posse de balança de precisão e material para embalo, indicando maior planejamento e autonomia na conduta criminosa. No entanto, a apreensão de balança de precisão e material para embalo, embora demonstre a finalidade mercantil e a organização da traficância, é inerente ao próprio desdobramento causal do crime de tráfico de drogas. Inexiste, nesse ponto, elemento que extrapole a normalidade do tipo penal, não se prestando a exasperar a culpabilidade. Afasto, assim, a valoração negativa da culpabilidade sob este fundamento.

As
circunstâncias do delito
foram valoradas negativamente porque o tráfico era desempenhado no imóvel onde as rés residiam com suas filhas, expondo-as aos riscos da traficância e servindo de exemplo negativo às descendentes. Este vetor permanece valorado negativamente.

A
natureza da droga
foi considerada desfavorável, haja vista a apreensão de crack, substância devastadora e de alto poder viciante. Este vetor permanece valorado negativamente. Afinal, a
quantidade de drogas
foi considerável, totalizando 250,6 gramas de material entorpecente. Este vetor, de acordo com o art. 42, da Lei de Drogas, é preponderante e, juntamente com a natureza, justifica a exasperação da pena-base.

Assim, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, remanescem dois vetores negativos para cada apelante: as circunstâncias do delito e a natureza/quantidade da droga.

O magistrado
a quo
exasperou a pena-base da apelante Alessandra Gama Divino em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 09 (nove) anos de reclusão. Todavia, afastada uma circunstância judicial negativa e aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, pleiteia a apelante a aplicação do tráfico privilegiado. Rememora-se que o benefício somente é concedido ao agente que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Para a apelante
ALESSANDRA GAMA DIVINO
a
aplicação do tráfico privilegiado é incabível. A apelante possui histórico criminal, com condenação transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo nº 0005382-84.2020.8.08.0030), além de responder a outra ação penal por crime de homicídio qualificado. Tais fatos demonstram a dedicação à atividade criminosa, o que afasta o benefício do tráfico privilegiado, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

No que concerne às majorantes previstas no art. 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/06, devem ser mantidas, conforme reconhecido e fundamentado na sentença.

O
emprego de arma de fogo
foi devidamente comprovado pela apreensão do revólver calibre .38 municiado com 05 munições intactas. O laudo pericial atestou a eficiência da arma. A arma era utilizada para a proteção da atividade ilícita, servindo como meio de intimidação. Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao aplicar a majorante quando o uso da arma está intrinsecamente ligado ao tráfico, garantindo o êxito da mercancia.

Outrossim, o
envolvimento de adolescente
(Ezequiel Cunha dos Santos) na prática do tráfico também restou configurado. Os depoimentos dos policiais e o próprio interrogatório do adolescente indicam sua presença e participação na dinâmica delitiva. O art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumenta a pena independentemente de vínculo preexistente entre os agentes.

Assim, mantenho a exasperação da pena em 1/5 (um quinto), percentual razoável e proporcional diante da presença de duas majorantes, tornando-a definitivamente em
09 (nove) anos de reclusão e
900 (novecentos) dias-multa.

No que tange à apelante Darquiane, verifico que a pena fora fixada nos mesmos moldes e com base nos mesmos fundamentos já analisados anteriormente. Para evitar repetições desnecessárias, reporto-me à fundamentação anteriormente exposta, estabelecendo a pena-base da referida apelante em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a apelante Darquiane também requer a concessão do tráfico privilegiado.

Os autos indicam que Darquiane Teixeira de Oliveira não possui registros criminais anteriores. Assim, preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes.

Contudo, o contexto delitivo revela um maior envolvimento em crimes de tráfico de drogas, o que justifica o afastamento do tráfico privilegiado. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (250,6g de crack e maconha), a posse de apetrechos comumente utilizados para a venda e embalagem de entorpecentes, como balança de precisão e sacolas de chup-chup, e
o emprego de arma de fogo
, demonstram a habitualidade delitiva da apelante e afastam a eventualidade da conduta.

Nesse contexto, não se está diante de um caso em que o tráfico privilegiado fora afastado exclusivamente pela quantidade das substâncias apreendidas. Há elementos concretos – a existência de artefatos utilizados por traficantes habituais (balança de precisão , sacolas de chup-chup, arma de fogo e munições), a demonstrarem a habitualidade da apelante no tráfico. Assim, observa-se que a fundamentação externada pelo magistrado
a quo
atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para afastamento do tráfico privilegiado, sem violar o entendimento consagrado no Tema Repetitivo nº 1139. No mesmo sentido, cito os julgados abaixo proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que,
além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - foram encontradas diversas armas e munições (além de balança de precisão e outros materiais), a indicar que não se trataria de traficante eventual.

6.
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2.
Hipótese em que o Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias concretas do delito (os fatos de que residência do réu era utilizada para o tráfico, tendo sido encontrados, ali, materiais para a preparação das drogas), além da apreensão de 3,013kg de maconha, denotam a habitualidade delitiva do agravante
. Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 725.070/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que o Juiz sentenciante negou o tráfico privilegiado ao paciente, não apenas com fundamento na quantidade de pasta base de cocaína apreendida (182,75g),
mas também diante da localização com o agente de materiais comumente utilizados para venda e embalagem de entorpecentes - mais de 2.000 pinos vazios e balança de precisão - que não deixam dúvida quanto a sua habitualidade delitiva no tráfico de entorpecentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 705.662/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)”

Diante dessas considerações, a apelante Darquiane também não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

No que concerne às majorantes previstas no art. 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/06, devem ser mantidas, consoante fundamentado anteriormente.

Assim, mantenho a exasperação da pena em 1/5 (um quinto), percentual razoável e proporcional diante da presença de duas majorantes, tornando-a definitivamente em
09 (nove) anos de reclusão e
900 (novecentos) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime inicialmente fechado para ambas as apelantes.

5. Da Pena de Multa e das Custas Processuais

Mantenho a condenação à pena de multa, fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, conforme o art. 49 e seguintes do Código Penal. O valor do dia-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, também é mantido.

A condenação nas custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo juízo da execução.

6. Conclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das apelantes para absolvê-las do delito de associação para o tráfico e, em relação ao delito remanescente (tráfico de drogas), redimensionar suas penas definitivas para
09 (nove) anos de reclusão e
900 (novecentos) dias-multa,
em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)